Tribunal: TJDFT
Processo: 0733407-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733407-47.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado do respectivo preparo recursal. O agravante não é beneficiário da gratuidade da justiça até o momento. Ele informa que o requerimento de concessão do benefício mencionado ainda não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. O benefício da gratuidade da justiça possui efeitos prospectivos. O benefício não terá efeitos retroativos caso seja deferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Retornem os autos conclusos na sequência. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator